Tribunal: STF
Processo: Pet 10157
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de concessão de efeito suspensivo. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Exame que incumbe ao Relator dos mencionados aclaratórios. Declinação da competência, forte no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Vistos etc.



    1. Município de Sidrolândia/MS deduz pedido de tutela provisória incidental, voltado a obter a suspensão dos efeitos de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 2000236-73.2021.8.12.0000, “até o julgamento dos embargos declaratórios opostos, para a devida modulação e transição administrativa da Lei, ante a impossibilidade pelo recesso legislativo, constando que a liminar tenha eficácia de 120 (cento e vinte) dias até a tramitação da nova Lei”.



    2. O requerente narra que, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos da referida ação direta de inconstitucionalidade, foram opostos embargos de declaração, recurso que se encontra pendente de julgamento. A despeito desse contexto, defende a competência originária desta Suprema Corte para apreciar o presente pedido de tutela provisória incidental. Consigna (evento 1, fl. 3; destaques no original):



    “A Medida Cautelar é um procedimento intentado para prevenir, conservar ou defender direitos. Trata-se de ato de prevenção promovido no Judiciário, quando da gravidade do fato, do comprovado risco de lesão de qualquer natureza ou da existência de motivo justo, desde que amparado por lei. Deve-se examinar se há verossimilhança nas alegações (fumus boni iuris); e se a demora da decisão no processo principal pode causar prejuízos à parte (periculum in mora).



    A medida cautelar será preventiva, quando pedida e autorizada antes da propositura do processo principal. Quando requerida durante o curso da ação principal, a medida cautelar será incidental.



    É de competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, p).”



    3. Os autos foram distribuídos ao Ministro Dias Toffoli e vieram conclusos a esta Vice-Presidência em 25.01.2022, na forma dos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Na espécie, sem o esgotamento da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, não se instaurou a jurisdição desta Suprema Corte, quadro a inviabilizar exame, em caráter incidental, do pedido de tutela provisória.



    5. Com efeito, a análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória em caráter incidental demandaria, no caso, a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade na origem, circunstâncias não evidenciadas pelo requerente.



    6. Nesse sentido, rememoro a dicção dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, ambos do CPC:



    Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    (…)



    § 5 o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. 



    7. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    8. À luz do já transcrito art. 995, parágrafo único, do CPC, o exame da possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, cabe ao respectivo Relator. A propósito do tema, registro escólio doutrinário:



    (...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016). (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055). 




    9. No caso, ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Casa, concluo competir ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio do Relator dos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado na ação direta de inconstitucionalidade nº 2000236-73.2021.8.12.0000, examinar o pedido de tutela provisória incidental deduzido pelo requerente.



    10. Ante o exposto, forte no art. 995, parágrafo único, do CPC, declino da competência para o exame do pedido de tutela provisória incidental, determinando a remessa da presente petição ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de que seja juntada aos autos do processo nº 2000236-73.2021.8.12.0000.



    À Secretaria Judiciária para que, com máxima urgência, considerado o pedido de tutela provisória incidental deduzido, e independentemente do prazo recursal, seja providenciada a remessa da petição à autoridade jurisdicional competente.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)